Tribunal: TJMT
Processo: 1017053-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017053-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ROBERTO BEZERRA DONATO - CPF: 263.749.277-53 (EMBARGANTE), CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA - CNPJ: 03.198.421/0001-67 (EMBARGADO), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
Ação DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUSpensão DOs efeitos do PROTESTO – DEPÓSITO JUDICIAL como contracautela – POSSIBILIDADE

– AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017053-96.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ROBERTO BEZERRA DONATO

EMBARGADA: CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO BEZERRA DONATO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 69115960), que, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A insurgência recursal do embargante reside à suposta omissão e contradição constantes no
decisum
embargado, posto que não demonstrado nos autos os requisitos da ação consignatória, de modo que inviável a suspensão do protesto,
razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável.

Para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação acerca da aplicação dos dispositivos legais citados, quais sejam, arts.5o, X, LIV, LC, XXIV, da CF, art. 335 e art. 336, ambos do CPC, art. 36 da Lei 7.357/85 e art. 30 e art. 34, da Lei no. 9.494/97, possibilitando-lhe a interposição do recurso extraordinário e especial para a apreciação da matéria em instância superior, tudo postulado, em observância aos incisos I e II do art. 1022 do CPC (Id 74190450).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
Ação DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUSpensão DOs efeitos do PROTESTO – DEPÓSITO JUDICIAL como contracautela – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso – e, não, sustado – quando houver: a) discussão judicial do débito; e b) prestação de contracautela pelo devedor, de modo que efetuado o depósito equivalente a integralidade do valor controvertido, deve ser mantida a decisão que deferiu a suspensão dos efeitos do protesto.”

A insurgência recursal do embargante reside à suposta omissão e contradição constantes no
decisum
embargado,
posto que não demonstrado nos autos os requisitos da ação consignatória, de modo que inviável a suspensão do protesto.

Todavia, ao contrário do que afirma o recorrente, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da sua discordância,
a conclusão do julgado é no sentido de que o protesto do título é tido como um direito do credor, que pode e deve exercê-lo para salvaguardar os seus direitos, em caso de inadimplência do devedor, de modo que a suspensão dos efeitos só deve ser deferida quando houver forte razão para se supor a ocorrência de irregularidades na conduta da parte credora, sendo prudente que se determine a prestação de caução idônea, para garantir eventuais prejuízos que do ato possam advir ao detentor do título de crédito.

Nesse contexto, em um juízo de cognição sumária e com base no poder geral de cautela, tem-se como perfeitamente viável e razoável a manutenção da decisão que deferiu o pedido de sustação dos efeitos do protesto do título, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, já que
“a parte autora já promoveu o depósito judicial do valor da dívida protestada, devidamente atualizado”
(Id 54173973).

Ademais, a tese ventilada pelo recorrente reserva-se ao
p
róprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Aliás, o entendimento acima adotado por esta Relatora também foi endossado pelo eminente 2o Vogal – Des. Dirceu dos Santos, ao consignar expressamente que
“No caso em tela, numa análise perfunctória, entendo que os requisitos restaram preenchidos, uma vez que a agravada efetuou o depósito integral da dívida atualizada, outrossim, o que será discutido ainda serão os consectários legais. Em que pese o entendimento do douto 2o Vogal, tenho que a matéria arguida pelo agravante é de mérito e será analisada pelo juízo a quo após a análise das provas e quando do proferimento da sentença”
(sic).

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021